Tribunal: TJBA
Processo: 8018920-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018920-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA. DISCUSSÃO. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE ACUSADO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PROVA QUE DEVE SER PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. Como cediço, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade ou, ainda, a ausência de justa causa. Todavia, não é o que se vislumbra no caso sob análise. Com efeito, no que pertine à questão probatória, infere-se dos argumentos defensivos que o Impetrante deseja debruçar-se em análise aprofundada de provas, como se fosse uma instrução probatória, o que, como sabido, é vedado na via augusta do habeas corpus, sobretudo porque a matéria afeta o próprio mérito da Ação Penal. Consta da narrativa, que o Paciente foi preso preventivamente na data de 26/07/2018 e responde à ação penal tombada sob o nº 0504532- 65.2018.8.05.0146, pela suposta prática do delito insculpido art. 33, caput, da Lei 11.343/06 do Código Penal. Em relação aos fatos, no dia 25/07/2018, por volta das 21h15min, no bairro Pedra do Lord, nesta Comarca, os denunciados EMANUEL COELHO DE AMORIM PEIXOTO e Iraildo Pereira dos Santos, foram presos em flagrante delito por, supostamente, transportarem droga ilícita de naturezas diversas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar. De fato, a peça incoativa descreve de forma satisfatória o envolvimento do Paciente com a empreitada delitiva sob investigação, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, situação, inclusive, que acarretou o recebimento da peça incoativa, conforme esclarece o preclaro juiz. Assim, na situação exposta, há de se ressaltar que, não se tratando de hipótese de atipicidade do fato, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, não há de se falar, neste momento, em trancamento da ação penal por falta de justa causa para a ação penal, diante da suposta imputação a que estaria sendo submetido o paciente e até mesmo possibilidade de que seja declarada a nulidade do procedimento de investigação policial, por demandar, in casu, dilação probatória. Quanto à alegada nulidade das provas obtidas, igual repúdio recai sobre a pretensão defensiva. Com efeito, numa análise meramente perfunctória, não é possível afirmar que as provas manejadas para formalizar a acusação decorreram daquelas consideradas aparentemente questionáveis, sendo certo que, na denúncia, sequer há alusão aos referidos elementos probatórios, tendo sido adotadas, inclusive, providências pelo Parquet destinadas a apurar eventuais irregularidades. Ademais, eventuais excessos cometidos pelos policiais militares, inclusive o eventual cometimento do crime de tortura enseja a apuração em procedimento próprio e não tem o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018920-65.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente EMANUEL COELHO DE AMORIM PEIXOTO, e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA